Tribunal: TJSP
Processo: 1500686-11.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Homicídio qualificado, ocultação de cadáver, organização criminosa e constrangimento ilegal – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva – Absolvição descabida – Decisão que não está em manifesta contrariedade aos elementos de convicção colhidos nos autos - Pena do réu André que merece pequeno abrandamento – Apelo de André parcialmente provido; desprovidos os demais

Ementa:
Homicídio qualificado, ocultação de cadáver, organização criminosa e constrangimento ilegal – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva – Absolvição descabida – Decisão que não está em manifesta contrariedade aos elementos de convicção colhidos nos autos - Pena do réu André que merece pequeno abrandamento – Apelo de André parcialmente provido; desprovidos os demais recursos.